Tribunal: TJSP
Processo: 1015929-98.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
DPVAT. Ação de cobrança de indenização por invalidez permanente. Falta de pontual pagamento do prêmio. Irrelevância. Súmula STJ no 257. Correção monetária devida desde o acidente. Súmula STJ no 580. Recurso do autor provido, improvido o da seguradora.